Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PREVISÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE DE CONTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE ASPECTOS LEGAIS E FORMAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do magistrado de origem, acerca de todos os fundamentos postos na inicial não induz, por si só, à declaração de nulidade do julgado, sobretudo porque o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
2. Tratando-se o Instituto Candango de Solidariedade - ICS de organização de interesse social e utilidade pública, suas contratações são feitas por intermédio de contratos de gestão e estão sujeitas à fiscalização de órgãos superiores, inclusive do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
3. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Por essa razão, se a Corte de Contas, no exercício de sua competência fiscalizatória, reconhece a irregularidade das contas, bem como a responsabilidade da apelante, não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito administrativo para modificar tal entendimento.
4. A responsabilidade da Diretoria de Promoção Social do ICS decorre tanto da Lei Distrital no 2.415/99 e do artigo 6o, II, da Lei Complementar no 01/94, pois estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, como do Estatuto do Instituto, porquanto detinha, efetivamente, funções equivalentes à ordenação de despesas, motivo pelo qual a Corte de Contas entendeu que, sobre o ocupante da função deveria recair, primordialmente, a obrigação de comprovar a regular aplicação dos recursos.
5. Apelação conhecida e não provida.